Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-23.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004887-23.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Válida a busca e apreensão, na qual foi encontrada arma de fogo de uso permitido, na residência de suspeito de tráfico de drogas, por se tratar de crime permanente. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (posse irregular de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação. 3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade do conjunto probatório acerca da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido a que foi condenado. Afirma ser aplicável, no caso dos autos, o in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega ofensa ao artigo 5o, inciso XI e LVI, da Constituição Federal, asseverando violação à inviolabilidade de domicílio e a ilicitude das provas colhidas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez e da suficiência das provas coligidas aos autos, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu o STJ: “O Tribunal de origem manteve a sentença e entendeu pela convergência dos elementos probatórios a corroborar a tese acusatória, inexistindo, portanto, dúvida a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Assim, a reversão das premissas fáticas do acórdão e da sentença encontra óbice na Súmula 7/STJ. (AgRg no REsp 1812316/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/8/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda incursão em matéria de natureza de fato e de prova, vedada em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012